Tribunal: STF
Processo: RE 1465760
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário, fundado na letra “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ESTADO DE MINAS GERAIS - SOBRESTAMENTO DO FEITO - DESNECESSÁRIO - PRELIMINAR DE COISA JULGADA AFASTADA - TAXA DE INCÊNDIO - LEI ESTADUAL N. 6.763/75 - ADI N. 4411 - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 113, INCISO IV, DO DIPLOMA ESTADUAL - ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - DIREITO COMPROVADO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO. 
- Mostra-se desnecessária a suspensão do feito, uma vez que a decisão na qual o i. Min. Luís Roberto Barroso determinou o sobrestamento de recurso extraordinário com agravo nos autos de n. 1.319.354 até o julgamento dos embargos de declaração na ADI 4411 não possui efeito vinculante. Outrossim, não há na ADI qualquer determinação de suspensão de feitos em razão da oposição de embargos de declaração. 
- Levando-se em conta a decisão proferida na ADI 3659, pela Suprema Corte, resta afastada a tese de ocorrência de coisa julgada com base em julgamento anterior deste Tribunal de Justiça na ADIN 1.0000.04.404.860- 1/000, tratando da taxa de incêndio. 
- O excelso Supremo Tribunal Federal, no hodierno julgamento da ADI n. 4411, com amparo nos fundamentos lançados quando da apreciação do RE n. 643.247/SP, em sede de repercussão geral, que fixou a tese de que ‘a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’, declarou a inconstitucionalidade de alguns dispositivos da Lei n. 6.763/75, dentre os quais, o artigo 113, inciso IV, parágrafos 2º e 3º, que dispunham sobre a instituição da Taxa de Incêndio no âmbito do Estado de Minas Gerais. 
- Evidenciada a ilegitimidade da cobrança, a repetição do indébito é medida que se impõe. 
- Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, observados o trabalho adicional realizado em grau recursal e os requisitos previstos no seu § 2º.” (e-doc. 12, p. 1).

No recurso extraordinário, o Estado de Minas Gerais alega que houve violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Consigna que a decisão na ADI nº 1.0000.04.404.860-1/000 (TJMG), no qual se firmou a constitucionalidade do tributo debatido, produz os mesmos efeitos que o controle concentrado exercido pela Suprema Corte, inclusive no tocante ao efeito vinculante e à eficácia erga omnes. Entende que a decisão do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 16 ou mesmo em sede de ação direta não teria o condão de afastar a coisa julgada formada naquela demanda.
Cita o julgamento do Tema nº 733, no qual a Corte teria concluído que “decisões posteriores do colendo STF, mesmo em sede de repercussão geral, não têm o condão de afastar a coisa julgada já formada em outras ações”. Registra que, no presente caso, a decisão anterior foi a proferida na mencionada ADI nº 1.0000.04.404.860-1/000 (TJMG).
Indica, ainda, que o Tema nº 885 repercutiria diretamente no julgamento do presente feito.
Decido.
Na apreciação do RE nº 643.247/SP (Tema nº 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, foi fixada a tese de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. 
Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.411/MG, declarou a inconstitucionalidade da taxa de segurança pública em função da utilização potencial de serviço de extinção de incêndios, ora questionada, prevista na Lei nº 6.763/75, com a redação conferida pela Lei nº 14.938/03, ambas do Estado de Minas Gerais. 
Na ocasião, o Relator, Ministro Marco Aurélio, consignou que

“[i]mpróprio é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Estado a criar tributo sob o rótulo taxa, ausente exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição”. 

O referido julgado foi assim ementado: 

“TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (DJe de 24/9/2020). 

No julgamento dos embargos de declaração opostos contra esse julgado, o Plenário do Supremo Tribunal Federal atribuiu efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da taxa estadual de segurança pública para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (1º/9/2020), ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão. 
Essa decisão foi resumida na seguinte ementa:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. 
1. Embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado de Minas Gerais contra acórdão desta Corte em que se declarou a inconstitucionalidade de taxa estadual de segurança pública. Alegação de omissão com relação à especificidade e à divisibilidade dos serviços subjacentes à taxa em questão. Requerimento de modulação dos efeitos da decisão, considerando a superação de precedentes atinentes à matéria. 
2. Inexiste omissão a ser sanada. Impossibilidade de rediscussão do tema em sede de embargos de declaração. 
3. Modulação dos efeitos da decisão, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento, estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data e (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento” (ADI nº 4.411/MG-ED, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Min. Roberto Barroso, DJe de 3/8/23).

Considerando que a presente ação foi ajuizada em 9/10/2020, ou seja, posteriormente à data de publicação da ata de julgamento de mérito da ADI nº 4.411/MG (1º/9/2020), ao caso dos autos NÃO se aplica a orientação fixada no exame dessa ação direta, nos termos da modulação (vide as ressalvas).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedente a presente ação, nos termos da modulação determinada no julgamento da ADI nº 4.411. 
Invertidos os ônus de sucumbência.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente